Tribunal: TJES
Processo: 5008017-20.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008017-20.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON LUIZ PIMENTA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008017-20.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAMON LUIZ PIMENTA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A)

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente os extratos financeiros de ID 16734191 e seguintes,
defiro a gratuidade da justiça
ao Autor.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo Autor
RAMON LUIZ PIMENTA
em face da r. sentença de
ID 16734211
, que julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Na exordial, o autor alega que é correntista do banco réu desde 2010 e que sua conta permaneceu inativa entre 2016 e outubro de 2024. Afirma que reativou a conta exclusivamente para o recebimento de salário, sendo surpreendido com a
cobrança retroativa de 9 (nove) parcelas referentes ao pacote "Cesta Multivantagens Básica" de uma só vez, seguidas de novas cobranças mensais
. Alega que não foi informado das tarifas, que não contratou os serviços para a conta atual e que o banco se recusou a efetuar o cancelamento, pleiteando a suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores e danos morais.

O juízo de origem
(ID 16734211)
, entendeu pela regularidade da contratação e julgou a pretensão autoral improcedente. A fundamentação destacou que o banco comprovou a regularidade das cobranças ao colacionar o contrato devidamente assinado pelo autor, demonstrando a anuência ao pacote de serviços, pontuando, ainda, a manobra processual do Autor que, em sede de réplica, inovou indevidamente na causa de pedir, alterando a tese de "inexistência de contratação" para "ausência de informação clara".

Irresignado, o Autor, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado
(ID 16734216)
pugnando pela reforma total da sentença. Reitera que a conta foi reativada apenas para recebimento de verba salarial, o que atrairia a gratuidade da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN. Sustenta que o contrato de 2010 estaria defasado para a realidade atual e que o banco cometeu prática abusiva ao lançar cobranças acumuladas e ignorar os sucessivos pedidos administrativos de cancelamento. Pugna pela procedência dos pedidos autorais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Autor merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada pelos seguintes fundamentos:

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas fixadas e, analisando detidamente os autos, restou incontroverso que a conta bancária do Recorrente permaneceu
inativa
por longo período, entre 2016 e 2024.

Desta feita, embora o banco tenha demonstrado a existência de um contrato original assinado em 2010,
a cobrança de tarifas de manutenção em conta inativa configura prática flagrantemente abusiva.

A jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça, entende que a instituição financeira não pode continuar cobrando tarifas de pacote de serviços e encargos sobre conta corrente que se encontra inativa por mais de 6 (seis) meses, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e do dever de informação, gerando um endividamento artificial do consumidor.

In casu,
cabia ao banco, diante da inatividade prolongada, proceder à suspensão da cobrança ou ao encerramento da conta, o que não ocorreu.

Nesse passo, o desconto abrupto de 9 (nove) parcelas retroativas logo após o ingresso de verba salarial do autor revela-se ilícito.

Por conseguinte, reconhecida a ilicitude das cobranças,
a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro,
nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. O STJ, no julgamento dos EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento de que a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, o que se amolda perfeitamente ao caso, visto que a cobrança acumulada em conta ociosa viola os deveres anexos do contrato.

Quanto aos danos morais,
assiste razão ao Recorrente, pois a conduta da instituição financeira de reter parte substancial do salário do consumidor
— verba de natureza estritamente alimentar —
para quitar tarifas de manutenção de uma conta que o próprio banco deixou de suspender administrativamente ultrapassa o mero aborrecimento. Tal prática compromete a subsistência e a tranquilidade do consumidor.

Por sua vez, sopesando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida e a capacidade econômica das partes, fixo a indenização por danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra adequado e condizente com os parâmetros desta Turma Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de:

a) DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos referentes às tarifas de "Cesta Multivantagens Básica" cobradas retroativamente durante o período de inatividade da conta;

b) CONDENAR
o banco Recorrido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do Recorrente, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice da CGJ/ES desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)
CONDENAR
o banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).Sem custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)